Tribunal: TJMT
Processo: 1026086-96.2023.8.11.0003
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026086-96.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), ANILDO COUTINHO ARAUJO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE CPF DO EXECUTADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ N
.
547/2024, COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO N
.
617/2025. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de indicação do CPF da parte executada, nos termos do art. 1º-A da Resolução CNJ n. 547/2024, incluído pela Resolução CNJ n. 617/2025. O apelante sustentou nulidade da sentença por violação aos princípios do contraditório, da cooperação e da não surpresa, alegando não ter sido intimado após o término da suspensão do processo, e defendeu, no mérito, a desnecessidade do CPF para o ajuizamento e prosseguimento da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de indicação do CPF da parte executada, em
execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, justifica a extinção do processo sem resolução de mérito, à luz da Resolução CNJ n. 547/2024, com as alterações promovidas pela Resolução CNJ n. 617/2025, e do entendimento firmado no Tema 1184 da Repercussão Geral do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de indicação do CPF da parte executada, mesmo após prazo de suspensão deferido para sua localização, inviabiliza a constituição válida da relação processual, justificando a extinção do feito conforme o art. 1º-A da Resolução CNJ n. 547/2024, incluído pela Resolução CNJ n. 617/2025.

4.
A sentença respeitou o contraditório e a cooperação processual, tendo o exequente sido intimado e deixado de se manifestar no prazo estabelecido, não havendo vício de nulidade.

5.
A aplicação da Resolução CNJ n. 547/2024 está em harmonia com o entendimento fixado pelo STF no Tema 1184 da Repercussão Geral, que legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, com base no princípio da eficiência administrativa.

6.
A norma administrativa do CNJ, ao disciplinar a racionalização das execuções fiscais, não viola a competência legislativa dos entes federativos, tampouco afasta a aplicação de legislações locais, desde que respeitados os limites constitucionais de economicidade e efetividade processual.

7.
Precedentes do TJMT e TJMG reforçam a legitimidade da extinção de execuções fiscais sem CPF ou CNPJ do executado, diante da previsão expressa no art. 1º-A da Resolução CNJ n. 547/2024.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV; Resolução CNJ n. 547/2024, art. 1º e art. 1º-A, incluído pela Resolução CNJ n. 617/2025.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 1.355.208/SC, Tema 1184, Plenário, j. 21.3.2023; TJMG, Apelação Cível n. 1.0000.25.097930-9/001, Rel. Des. Márcio
Idalmo
Santos Miranda, j. 27.5.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1023568-36.2023.8.11.0003, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 19.9.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra
sentença que, nos autos da execução fiscal, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, consistente na inexistência de indicação do CPF do executado.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a sentença incorreu em nulidade por violação ao art. 10 do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de decisão surpresa, uma vez que não teria sido oportunizada prévia manifestação acerca do fundamento adotado para a extinção do feito.

Afirma que a ausência do CPF do executado não constitui requisito essencial da Certidão de Dívida Ativa, nos termos do art. 2º, § 5º, da Lei n. 6.830/80, tampouco da petição inicial da execução fiscal, nos moldes do art. 6º, § 1º, do mesmo diploma legal.

Sustenta, ainda, que a Súmula 558 do Superior Tribunal de Justiça afasta a exigência de indicação do CPF para o ajuizamento da execução fiscal, razão pela qual a ausência desse dado não configuraria vício apto a ensejar a extinção do processo.

Defende que eventual irregularidade seria sanável, devendo ser assegurada à Fazenda Pública a possibilidade de prosseguir com diligências destinadas à localização do devedor.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja cassada a sentença e determinado o regular prosseguimento da execução fiscal.

(Id

348763877
).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste
em verificar se a ausência de indicação do CPF da parte executada, em execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, justifica a extinção do processo sem resolução de mérito, à luz da Resolução CNJ n. 547/2024, com as alterações promovidas pela Resolução CNJ n. 617/2025, e do entendimento firmado no Tema 1184 da Repercussão Geral do STF.

Do exame dos autos, verifico que o apelante ajuizou execução fiscal visando ao recebimento de créditos tributários inscritos na Certid
ão
de Dívida Ativa de n.
1420/2023
, cujos valores, à época do ajuizamento, totalizavam R$

1.335,71
.

No decorrer do trâmite processual, o juízo de origem determinou a intimação da Fazenda Pública para que se manifestasse acerca da aplicação do Tema n. 1.184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, advertindo que eventual pedido de suspensão deveria demonstrar as providências concretas a serem adotadas, não bastando mera alegação genérica de “providências administrativas”.

Em resposta, o
m
unicípio requereu a suspensão do feito pelo prazo de 90 dias, a fim de cumprir as determinações previstas na Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

O pedido foi deferido, ficando consignado que, decorrido o prazo suspensivo sem a adoção das medidas indispensáveis ao ajuizamento e ao prosseguimento da execução, os autos retornariam conclusos para eventual sentença de extinção.

Transcorrido o prazo, foi certificado o impulsionamento do feito, determinando-se a intimação da parte exequente para comprovar a adoção das providências estabelecidas no Tema 1184 do STF e na Resolução n. 547/2024 do CNJ, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção.

O
m
unicípio informou, então, que as atividades de protesto
se encontravam
suspensas por determinação administrativa e, considerando tratar-se de débito de valor inferior ao limite previsto no Código Tributário Municipal, requereu o arquivamento do feito, sem baixa na distribuição.

Sobreveio decisão indeferindo novo pedido de suspensão, mas determinando que os autos aguardassem em secretaria até o término do Mutirão de Negociação Fiscal instituído por lei complementar municipal, a
fim de possibilitar eventual solução extrajudicial, devendo o exequente informar as providências adotadas.

Posteriormente, o
m
unicípio informou que o feito
se
encontrava em providências administrativas, consistentes em diligências internas destinadas à identificação do CPF do executado, conforme documentação juntada aos autos, e requereu a suspensão por 30 dias, o que foi deferido.

Decorrido o prazo, foi novamente determinada a intimação da parte exequente para se manifestar, sob pena de extinção.

O
m
unicípio reiterou que estavam sendo realizadas providências administrativas para localização do CPF do executado e requereu nova suspensão, desta vez pelo prazo de 60 dias, pedido que foi igualmente deferido.

Após o transcurso do prazo, o exequente informou que o título
se encontrava
protestado e, novamente, requereu o arquivamento provisório do feito, por se tratar de débito inferior ao limite previsto no art. 283-A do Código Tributário Municipal, sendo então determinado o arquivamento provisório da execução fiscal.

Posteriormente, ao apreciar os autos, o magistrado consignou que, apesar das sucessivas suspensões concedidas para a realização de diligências, o exequente não apresentou o CPF do executado, dado considerado imprescindível para a realização de pesquisas patrimoniais pelos sistemas eletrônicos disponíveis ao Poder Judiciário.

S
obreveio sentença que
,

com fundamento na orientação firmada pelo Conselho Nacional de Justiça quanto à interpretação do art. 1º-A da Resolução n. 547/2024, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Contra essa sentença recorre o apelante alegando

nulidade por decisão surpresa, ao argumento de que não foi previamente intimado para se manifestar sobre a ausência de CPF do executado, sustentando que tal dado não constitui requisito essencial da Certidão de Dívida Ativa, nos termos da Lei de Execuções Fiscais e da Súmula 558 do STJ, tratando-se de irregularidade sanável que não autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito, razão pela qual requer o regular prosseguimento da execução fiscal.

A respeito da matéria, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar recente recurso com repercussão geral, consolidou o entendimento constante do Tema 1184, cuja tese restou assim definida:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Com base na orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547, com o propósito de promover maior racionalidade e eficiência na condução das execuções fiscais em tramitação no Poder Judiciário. O referido ato normativo dispõe que:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I -
comunicação
da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II -
existência
da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

A norma em questão definiu critérios claros para a verificação do interesse processual, especialmente no tocante ao valor mínimo exigido para o ajuizamento e prosseguimento da execução, em consonância com o princípio da eficiência na cobrança.

Nesse contexto, o parâmetro de R$ 10.000,00 estabelecido pela Resolução do CNJ encontra respaldo técnico nas Notas Técnicas n
.
06/2023 e n
.
08/2023, elaboradas pelo Núcleo de Processos Estruturais e Complexos do STF.

Esses documentos identificaram que o custo médio de tramitação de uma execução fiscal, considerando-se a estrutura judiciária envolvida, é de aproximadamente R$ 9.277,00, evidenciando a
desproporcionalidade de se mobilizar o aparato judicial para a cobrança de valores inferiores.

Bu
scando aperfeiçoar a racionalização das execuções fiscal, por meio da Resolução 617 de 12 de março de 2025, o CNJ incluiu as seguintes alterações na Resolução 547/2024:

Art. 1º
-
A Resolução CNJ n
.
547/2024 passa a vigorar com o acréscimo do art. 1º-A, com o seguinte teor:

Art. 1º-A
-
Deverão ser igualmente extintas as execuções fiscais sem indicação do CPF ou CNPJ da parte executada. Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se em qualquer fase do processo, inclusive na análise da petição inicial. (NR)

Art. 2º
-
O art. 3º, parágrafo único, da Resolução CNJ nº 547/2024 passa a vigorar acrescido do inciso IV, com a seguinte redação:

Art. 3º
(...)

Parágrafo único.

(...)

IV –
a
inclusão do crédito inscrito em dívida ativa no Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal (Cadin) de que trata a Lei nº 10.522/2002. (NR)
.

Art. 3º O art. 4º da Resolução CNJ nº 547/2024 passa a vigorar acrescido de um parágrafo único, com a seguinte redação:

Art. 4º
(...)

Parágrafo único. O disposto no caput deve ser cumprido pelos cartórios sem a cobrança de emolumentos aos entes públicos.

Dos autos, observo que a sentença recorrida observou as exigências legais, tendo sido a parte regularmente intimada e não demonstrado, em tempo oportuno ao juízo de origem, a indicação do CPF do executado, correta a extinção do feito, nos moldes do que preconiza o art. 485, IV, do CPC, alinhado à jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, entendo não configurada qualquer violação ao contraditório e à ampla defesa, ou a coisa julgada, pois foi dado prazo razoável e suficiente para que o
m
unicípio fizesse as inclusões necessárias, o que não ocorreu.
Neste sentido
:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - VALOR REPUTADO ÍNFIMO - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - CABIMENTO - PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -
RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.º 1.355.208/SC - TEMA N.º 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL - RESOLUÇÃO N.º 547/2024 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS (CPF) DA PARTE EXECUTADA - RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

- Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, "é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado" (Recurso Extraordinário n.º 1.355.208/SC - Tema n.º 1.184).

-
O artigo 1.º-A da Resolução n.º 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, incluído pela Resolução n.º 617/2025, determina a extinção das execuções fiscais sem indicação do Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ da parte executada.

-
O julgamento do paradigma de repercussão geral autoriza a aplicação imediata das teses firmadas às causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do seu trânsito em julgado.
(TJMG-Apelação Cível n.1.0000.25.097930-9/001, Rel. Des. Márcio
Idalmo
Santos Miranda, 1ª Câmara Cível, j. 27.5.2025)
. (Destaquei).

Em caso semelhante já se manifestou este Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE CPF DO EXECUTADO. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024, COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO Nº 617/2025. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) A ausência de indicação do CPF ou CNPJ do executado autoriza a extinção da execução fiscal, com fundamento no art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, incluído pela Resolução CNJ nº 617/2025. (...). (TJMT 1023568-36.2023.8.11.0003, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.9.2025).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação

para
manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026